Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-66.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001256-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FOLLY - CPF: 125.973.658-08 (RECORRIDO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1001256-66.2023.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:

CESAR AUGUSTO FOLLY

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
ALEGAÇÃO DE
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA
. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR QUE
O
CONSUMIDOR
CONTRIBUIU PARA A FRAUDE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. O autor alega que é cliente junto a parte reclamada, que foram realizadas transferências no valor total de R$ 24.428,70 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta centavos) para conta de terceiros, aduz que não realizou ou autorizou as transferências. Assevera que fez reclamação administrativa junto a parte requerida, a qual apenas restituiu apenas a quantia de R$ 228,70 (duzentos e vinte e oito reais e setenta centavos). Requer reparação material no valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos
reais )
e indenização por danos morais. De início cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, como prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do CDC, como dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90. Nestes termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe de demonstração de culpa, eis que objetiva. É somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC
: “
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.” Ademais, em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois foram realizadas transferências sem sua autorização. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Destaca-se que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Sendo assim, deve o banco requerido restituir o valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) ao autor. No que tange ao pedido de dano moral, muito embora a parte autora tenha sido vítima de fraude, não se vê comprovada a ocorrência de abalo de grande monta que justifique a compensação pecuniária a título de indenização por dano moral, sendo imprescindível para a sua caracterização a demonstração de que as cobranças interferiram intensamente em seu psicológico ou que efetivamente tenham lhe causado prejuízo, circunstâncias estas relacionadas com os aspectos excepcionais da perturbação, incômodo, bem como ao efetivo dano ao bem jurídico tutelado necessário para a conformação do dano moral. Consigno que a reparação por dano moral é cabível em situações excepcionais, quando constatada violação aos direitos da personalidade ou à dignidade, o que, no caso concreto, não ocorreu. Sobre o tema, trago a colação o seguinte julgado: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO ENVIADO POR E-MAIL. TERCEIROS COM ACESSO A DADOS CADASTRAIS E CONTRATUAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS NO CASO EM TELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012806-58.2020.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 30.04.2021). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados à exordial para o fim de condenar o requerido a ressarcir a parte autora, a importância de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data do desembolso – INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Outrossim, julgo IMPROCEDENTE o pedido de da
nos morais.
Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios. Após, com o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas e anotações legais. Submeto a presente decisum à homologação da Juíza de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.
Dyeini
Maiara Fernandes Juíza Leiga
Vistos,HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Rondonópolis/MT, datado e assinado eletronicamente.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito em Substituição Legal
”.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) as
transações

foram

realizadas

pelo

próprio

reclamante
; b)
não

houve

falha
dos
mecanismos
de
segurança
; c) as
transações

somente

foram

realizadas

porque
a
parte

reclamante

forneceu

sua

senha

aos

golpistas
; d)
quando

entrou

em

contato
com a central de
atendimento
do
reclamado
,
informou
que
realizou

os

procedimentos
sob
orientação
do
fraudador
; e
e
) o
reclamante

colaborou
com o
dano

suportado
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

A

instituição

financeira

não
é
responsável

por
golpes
aplicados

em

seus

clientes

quando

não

demonstrado

o
liame
de
causalidade
entre as
condutas
da
instituição

financeira

e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
Todavia
,
quando
o
consumidor

nega
a
existência
do golpe,
cabe
à
instituição

financeira
a
prova
de que
o
prejuízo

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
, com
participação
da
parte

consumidora

(TJ-MG - AC: 10000220227425001 MG, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes, Data de
Julgamento
: 10/11/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/11/2022 e TJ-SP -
Recurso

Inominado

Cível
: 1007668-84.2023.8.26.0297 Jales, Relator: Airton Pinheiro de Castro -
Colégio

Recursal
, Data de
Julgamento
: 28/11/2023, 2ª
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
: 28/11/2023).

Nestes casos
,
a instituição financeira
deve

demonstra
r

o
local e
o
dispositivo
em que
foram
alteradas

as
senhas ou cadastrado novo dispositivo
e/ou realizadas
as transferências. Todavia
,
nos autos não foram apresentadas estas provas. As provas apresentadas são insuficientes, pois a parte reclamante nega em audiência qualquer conduta que possa ter fragilizado a segurança e
o

print
de tela apresentado na página 6 da contestação (ID 197581166/PJe2) também não
traz
as informações necessárias.
Não havendo prova do golpe, conclui-se que
os débitos impugnados ocorreram por falha dos mecanismos de segurança da instituição financeira, tais como
senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações, dentre outros.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024